Tribunal: TJPA
Processo: 0820852-11.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820852-11.2024.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA, PREFEITO DE SALVATERRA

PROCURADOR: AMIRALDO BARBOSA PEREIRA

APELADO: THALITA RUBIA DA SILVA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvaterra contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou a nomeação e posse da candidata autora no cargo de Gari – Espaço Urbano, referente ao concurso público regido pelo Edital 001/2020 da Prefeitura Municipal de Salvaterra, impondo ao ente municipal ônus sucumbenciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Município sustentou que o edital é a norma do certame e que o Poder Judiciário não pode intervir nos critérios fixados pela Administração para seleção em concurso público, requerendo a reforma da sentença. A apelada apresentou contrarrazões, defendendo que, em virtude de desistências de candidatos inicialmente classificados, passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas, requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada inicialmente fora do número de vagas previstas no edital, mas que passou a figurar entre elas em virtude da desistência de candidatos melhor classificados, possui direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito subjetivo à nomeação alcança o candidato que, embora inicialmente aprovado fora do número de vagas previstas no edital, passa a figurar entre elas em decorrência da desistência de candidatos melhor classificados, desde que tal situação ocorra dentro do prazo de validade do concurso.

4.

A administração pública convocou 60 candidatos classificados para apresentar documentação visando à futura nomeação, mas nomeou apenas 20, restando aproximadamente 40 vagas não preenchidas, sem que o ente público tenha comprovado a inexistência dessas vagas.

5.

A candidata apelada, inicialmente classificada na 71ª colocação, ingressou dentro do número de vagas disponibilizadas, fazendo jus à nomeação, especialmente porque a desistência de candidatos ocorreu dentro do prazo de validade do certame, encerrado em 04/12/2022.

6.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece o direito subjetivo à nomeação em casos como o presente, conforme decidido no ARE 1004069 AgR; RE 916425 AgR; AgInt no AREsp nº 765.546/PI e AgInt no AgInt no AREsp nº 2.370.345/SP.

7.

Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário assegura o direito subjetivo à nomeação em concurso público, diante da comprovação de preterição ilegal do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado inicialmente fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação quando, em decorrência da desistência de candidatos melhor classificados, passa a figurar dentro dessas vagas.

2.

A comprovação de desistência de candidatos melhor classificados dentro do prazo de validade do concurso público gera a obrigação de nomeação do candidato subsequente, não se configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820852-11.2024.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: AMIRALDO BARBOZA PEREIRA (OAB/PA 9.700)

APELADA: THALITA RUBIA DA SILVA DAS NEVES

ADVOGADA: BEATRIZ MOTA BERTOCCHI (OAB/PA 20.873)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvaterra contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a medida liminar, para determinar a nomeação e a posse da candidata autora no cargo de Gari – Espaço Urbano –, referente ao concurso público Edital 001/2020 – Prefeitura Municipal de Salvaterra, impondo ao ente municipal ônus sucumbenciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em resumo, aduziu que o edital é a norma do certame, não podendo o Poder Judiciário examinar os critérios fixados pela administração pública para fins de seleção em concurso público. Requereu que seja provido o recurso para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, aduzindo que, do quantitativo de candidatos convocados, houve desistências, fazendo com que a apelada passasse a figurar entre as vagas ofertadas. Finalizou requerendo que seja desprovido o recurso, condenando o ente público em honorários de sucumbência.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso presente a administração ofertou 60 (sessenta) vagas de provimento imediato para o cargo de Gari
– Espaço Urbano –, tendo a apelada logrado, inicialmente, aprovação na 71ª colocação, ou seja, era a décima primeira (11ª) colocada do cadastro de reserva, conforme pode ser constatado pelo resultado final homologado (ID 23832959 – Pág. 3).

A administração procedeu à convocação desses 60 (sessenta) candidatos aprovados e classificados para apresentar a respectiva documentação, visando à futura nomeação e posse – Edital nº 01/2021 (ID 23832960 – Págs. 03 a 04).

Sucedeu que, em ato posterior – Edital nº 04/2021 (ID 23832961 – Págs. 01 a 02) –, relativamente ao cargo de Gari – Espaço Urbano –, foram nomeados apenas 20 candidatos.

Dessa forma, como bem mencionou o Juízo
a quo
, observa-se que o número de candidatos convidados à nomeação e posse é inferior ao quantitativo chamado para apresentar a respectiva documentação. Portanto, é legítimo depreender que havia aproximadamente 40 vagas/cargos em aberto, mormente quando o ente público apelante efetivamente não provou o contrário, fazendo com que a apelada passasse a figurar dentro do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do certame.

Vale ressaltar que o biênio inicial do prazo de validade do certame, previsto no item 1.3 do Edital 001/2020 – PMSVT, encerrou-se no dia 04/12/2022. Nota-se, assim, que a desistência, acima referida, se deu ainda no prazo de vigência do concurso público.

Há entendimento consolidado nas Cortes de Uniformização no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre elas em decorrência da desistência e/ou do não comparecimento de candidatos melhor classificados. Confira-se:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098

DIVULG 10-05-2017

PUBLIC 11-05-2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 08-08-2016

PUBLIC 09-08-2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO EM CASO DE DESISTÊNCIA OU DE CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a demanda em saber se a parte agravada, classificada em 11o. lugar no concurso público para o Cargo de Agente Técnico de Serviços - Especialidade Técnico em Enfermagem, o qual previa 10 vagas, tem direito à nomeação ao cargo, ante a desistência de candidato melhor classificado.

2.
É firme o entendimento desta Corte de que o candidato inicialmente aprovado além do número previsto de vagas lançadas no edital tem direito subjetivo à nomeação ante a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas previsto, o que autoriza a inclusão do candidato excedente seguinte nesse rol. Precedentes: RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017 e AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

3. Dessa forma, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com o adotado por esta Corte de que, nos casos em que ocorra a desistência de candidatos melhores classificados, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantido o direito à vaga disputada. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 765.546/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ADVOGADO DO MUNICÍPIO DE COTIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AFERIÇÃO DA QUANTIDADE DE DESISTÊNCIAS. FATO CONTROVERSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I - Na origem, a parte autora, em 6/3/2021, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Prefeito do Município de Cotia objetivando a nomeação e posse por conta de aprovação no concurso público n. 1/2016 para provimento do cargo de advogado municipal, para o qual logrou aprovação na 27ª colocação de um total de 20 vagas.

II - Após sentença que denegou a segurança pleiteada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da parte autora, ficando consignado que a desistência de candidatos mais bem classificados não transfere direito líquido e certo ao autor.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a reclassificação do candidato originalmente posicionado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar no rol de vagas oferecidas em edital em virtude da desistência de concorrentes, confere-lhe o direito público subjetivo à nomeação, desde que as aludidas desistências ocorram dentro do prazo de validade do certame.

IV - Na hipótese dos autos, considerando que não se mostra incontroverso se há desistências ou exonerações suficientes para alcançar a colocação do impetrante e, tampouco, se essas se deram no prazo de validade do certame, é de rigor o retorno dos autos à origem para que, nos termos da fundamentação aqui apresentada, reanalise as provas pré-constituídas de modo a verificar a procedência ou não do pleito inicial.

V - Se ainda persiste dúvida quanto à existência de desistências suficientes ou não, somente nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, uma vez que, reprise-se, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar fatos ou provas constantes nos autos. Desse modo, os autos deverão retornar à Corte de origem para, nos termos da fundamentação, que seja feita a reanálise das provas pré-constituídas de modo a verificar a procedência ou não do pleito inicial.

VI - Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.370.345/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Acrescente-se que, diferentemente do que alegou o recorrente, não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário assegura o direito subjetivo à nomeação em concurso público, diante da comprovação de preterição ilegal do candidato ou da candidata.

Presente esta moldura fática e jurisprudencial não assiste razão ao apelante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025